Tribunal: TJSP
Processo: 2060428-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de rescindir o plano médico dos autores. Dependentes maiores de 25 anos. Relação contratual que perdura há mais de 20 anos após os agravados completarem a idade limite. Incidência da Supressio. Coautora que comprovou que está em tratamento médico contínuo de esclerose múltipla

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de rescindir o plano médico dos autores. Dependentes maiores de 25 anos. Relação contratual que perdura há mais de 20 anos após os agravados completarem a idade limite. Incidência da Supressio. Coautora que comprovou que está em tratamento médico contínuo de esclerose múltipla desde 1998. Interrupção do tratamento. Perigo de dano inverso. Art. 300 do CPC.
Recurso desprovido.